Tribunal: TJMT
Processo: 0000558-90.2016.8.11.0078
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000558-90.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DOS SANTOS - CPF: 006.981.823-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1.
PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO
– TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE COMPROVAM A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO PELO APELANTE –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 8 TCCR/TJMT –
2. ALMEJADA
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4.º DA LEI N.º 11.343/2006 – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA À INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA – ÍNFIMA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – PENA READEQUADA
–
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos do Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT, é inviável cogitar
in casu
a absolvição pelo crime de tráfico de drogas, quando os testemunhos dos policiais que diligenciaram no feito e as circunstâncias do flagrante demonstram que a substância apreendida, apesar da pouca quantidade, se destinavam à difusão ilícita, máxime porque tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas.

2.

Inexistindo a individualização de fundamentos aptos a justificar a incidência da fração mínima quanto à especial diminutiva prevista no §4º, do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, o reajuste se faz necessário, notadamente quando não é expressiva a quantidade do entorpecente apreendido, se apresentando como justa e necessária a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços).

3. Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DOS SANTOS
,

contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da Ação Penal n.º 558-90.2016.811.0078 – código 89367, o
condenou
pela prática do crime de
tráfico de drogas
, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, impondo-lhe a pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, substituída por duas penas restritivas de direitos a serem individualizadas pelo juízo da execução penal, além do pagamento de
334
(trezentos e trinta e quatro) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Irresignado, o apelante almeja nas razões de
ID 56842953 e ID 56842954,
a reforma do r.
decisum
a fim de que seja
absolvido
com fundamento na máxima do
in dubio pro reo
, sob o viés da insuficiência probatória; ao que alia o pleito subsidiário vindicando a aplicação
no patamar máximo
da
causa especial de diminuição de pena
prevista no §4º do art. 33 da Lei
n.º 11.343/2006
, forte na tese de inexistência de motivação idônea justificando a redução em fração diversa.

Contrarrazoando o apelo por meio do documento digital encontradiço no ID 56842957 e ID 56842958, o Ministério Público rechaça os argumentos da defesa, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito anexado sob ID 57878458, opinou pelo conhecimento e
parcial provimento

do re
curso, tão somente para que seja aplicada a causa diminutiva prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º
11.343/2006 no patamar máximo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DOS SANTOS
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a incoativa ministerial julgada procedente que no dia 04/03/2016, por volta das 18h00min, no bar localizado na Rua do Cará, esquina com a Avenida Jaime Schechelli, na cidade de Sapezal/MT, o acusado
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DOS SANTOS
trazia consigo com finalidade mercantil
uma porção de pasta base de cocaína
, pesando aproximadamente
6,4g (seis gramas e quatrocentos miligramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com o
Parquet
, a Polícia Militar recebeu uma denúncia via 190, relatando que o ora apelante comercializava drogas em frente a um bar localizado na Rua do Cará, esquina com a Avenida Jaime Schechelli.

Chegando no local, os policiais constataram a veracidade das informações, entretanto, ao serem avistados pelo acusado, este correu para dentro do bar e tentou se desvencilhar do entorpecente através da descarga do banheiro, porém não logrou êxito.

Durante a abordagem e busca pessoal no denunciado, os policiais localizaram com ele a quantia de R$ 819,00 (oitocentos e dezenove reais) em espécie, e dentro do banheiro onde o réu estava, mais precisamente no interior do vaso sanitário, foi encontrada uma pedra de pasta base de cocaína, razão pela qual foi efetuada sua prisão em flagrante delito.

Feitos os apontamentos necessários, passo, pois, à análise das pretensões formuladas pelo recorrente.

1.

Da pretensa absolvição por insuficiência probatória:

Como relatado, o primeiro estandarte defensivo objetiva a
absolvição
do apelante, argumentando a inexistência de substrato probatório suficiente a respeito da efetiva propriedade do entorpecente apreendido, devendo prevalecer o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Todavia, melhor sorte não lhe assiste.

Cumpre consignar que a
materialidade
do crime de tráfico de drogas encontra-se sobejamente comprovada a partir do boletim de ocorrência anexado no ID 56841972, auto de apreensão de ID 56841974, do laudo preliminar de constatação de ID 56841974 – pág. 5 e, sobretudo, do laudo pericial definitivo anexado sob o ID 56842486, atestando que a substância apreendida –
uma porção de substância amarelada em formato de pedra
– apresentou resultado
positivo
para a presença de
cocaína
, com massa total de
6,4g (seis gramas e quatrocentos miligramas).

No que concerne à
autoria
,
a despeito da negativa sustentada pelo réu em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 56841973 - Pág. 7 e ID 56842963), percebo que se encontra igualmente comprovada pelos elementos de convicção amealhados no decorrer da instrução criminal, mormente a partir das circunstâncias da apreensão do entorpecente, e dos testemunhos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

Ao ser ouvido na fase judicial, o policial militar
Leocir Antônio Puhl
, ratificando as declarações prestadas na fase inaugural da persecução penal (ID 56841972 - Pág. 6), relatou que no dia do fato a Polícia Militar recebeu uma ligação noticiando que um indivíduo denominado
“Chagas”
estaria realizado o tráfico de entorpecentes na Rua do Cará, esquina com a Avenida Jaime Schechelli, naquele município de Sapezal/MT, razão pela qual diligenciou na companhia do soldado Franco, em motos, para averiguar a situação.

A testemunha narra que nesse ínterim o apelante apresentou atitude suspeita e tentou se evadir da abordagem policial, tendo então se dirigido ao banheiro localizado no interior de um bar, razão pela qual foi solicitado apoio de outra guarnição policial.

Nesse ponto, é de rigor se valer dos depoimentos prestados pelos policiais
Gabriel Dijan Schmeing
e
Ednil Bosco Soares de Paula
os quais foram prestar apoio à ocorrência, e ratificaram em suas narrativas a situação apresentada no testemunho acima referido e a ele se apresentaram uníssonos ao descrever que a abordagem do réu foi realizada após sua saída do banheiro do estabelecimento comercial, oportunidade na qual tentara dispensar o entorpecente que trazia consigo, todavia, sem êxito, sendo o entorpecente localizado no interior do vaso sanitário (ID 56841972 – Pág. 4 e ID 56841973 – Pág. 2).

As sobreditas testemunhas ainda ressaltaram que o local apontado na informação anônima obtida via 190, no qual o acusado foi preso em flagrante, é comumente associado ao tráfico de entorpecentes.

Dessarte, quanto à idoneidade dos testemunhos dos policiais militares como meio de prova, é pacífico que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E, nada obstante o ora apelante
FRANCISCO
ter sustentado que, de fato, entrou no banheiro do estabelecimento comercial após ver a guarnição policial, todavia não tinha o intuito de se furtar à abordagem policial, percebo que essa versão sucumbe fatalmente diante das evidências dos autos, notadamente em face das circunstâncias da prisão e da apreensão do entorpecente expostas anteriormente, demonstrando que o apelante tentou se evadir da atuação policial, simulando sua ida ao banheiro do comércio, para dar cabo do entorpecente que trazia consigo, não sendo crível que não visualizou a porção de entorpecente no fundo do vaso sanitário que acabara de usar, a despeito de se tratar de um local público.

Aliás, também se apresenta questionável a origem dos mais de R$ 800,00 (oitocentos reais) que o acusado possuía no momento do flagrante, causando estranheza a versão de que teria optado por levar consigo o montante, apesar de sua moradia ser vizinha ao local de sua prisão.

Daí porque, as peculiaridades que permearam o flagrante devem prevalecer sobre a tese defensiva, a qual se ampara no fato da apreensão ter ocorrido em local de circulação de diversas pessoas, entretanto é confrontada pelo acervo probatório referido alhures, contextualizado pela referência a indivíduo identificado com o mesmo sobrenome ostentado pelo ora recorrente, desencadeando ação policial que envolveu atitude suspeita do mesmo e culminou na efetiva apreensão de entorpecente.

Tais circunstâncias além de suficientes a atribuir ao acusado a propriedade da substância ilícita, igualmente se prestam a comprovar sua destinação mercantil, pois, conquanto o agente não tenha sido flagrado na efetiva mercancia de entorpecente, a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 está confirmada, pois, consoante preconizado no
Enunciado Orientativo n.º 7
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, “
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
.

Portanto, na hipótese em apreço, restou devidamente comprovado que o apelante foi flagrado trazendo consigo substância entorpecente, em nítido propósito de fornecê-la a terceiros, havendo
provas angariadas no decorrer da persecução penal suficientes para imputar ao apelante
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DOS SANTOS

a autoria do crime de tráfico de drogas em comento.

E, inexistindo dúvida acerca do cometimento do delito pelo apelante, d
e rigor a
manutenção
da r. sentença condenatória
reprochada.

2.

Da fração de diminuição decorrente da benesse
no §4º do art. 33 da Lei n.º 11/343/06:

Por outro lado, no que concerne ao pleito de reconhecimento da minorante estampada no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006 em sua
fração máxima
, razão ampara o apelante.

Infere-se do édito condenatório que o d. magistrado
a quo
na terceira fase da dosimetria da pena reconheceu a incidência da causa redutora em questão no patamar de 1/6 (um sexto), nos seguintes termos:

“Existe a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/06, pois, pelo que consta dos autos e em consulta ao Sistema Apolo, o réu é primário, não possui maus antecedentes e, ao que parece, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa.

Desse modo, DIMINUO a pena em 1 (um) ano, 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa (1/6), chegando a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa.” Sic
ID 56842490 - Pág. 3.

Ocorre que, como visto, não foram expendidos argumentos hábeis e suficientes para obstar o reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado em seu percentual máximo, muito menos há guarida a inovação nesta instância revisora, sobretudo em se tratando de recurso exclusivo da defesa, sob pena de
reformatio in pejus
e quando não é expressiva a quantia do entorpecente apreendido – uma porção de
cocaína
pesando
6,4g (seis gramas e quatrocentos miligramas)
.

Dessarte, seguindo o entendimento exposto na farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
ex vi
HC 515.074/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019, à luz do princípio do livre convencimento motivado, tenho por cabível na hipótese dos autos a incidência da especial diminutiva na fração máxima, tal como almejado pela i. Defesa.

Assim, intacta a pena intermediária encontrada pelo d. juízo
a quo
em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
, passando a incidir na terceira fase da dosimetria a fração de diminuição em 2/3 (dois terços), à mingua de outras interferências, a pena DEFINITIVA é encontrada no patamar de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, mantido o valor unitário no mínimo legal.

Por seu turno, não há alteração no regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, já estabelecido como sendo o inicial o
aberto
, bem como preservo a
substituição da pena corpórea por duas sanções restritivas de direitos
, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções.

3.

Conclusão:

Feitos os apontamentos necessários, conheço e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo réu
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DOS SANTOS
, tão somente
para aplicar a fração máxima de 2/3 (dois terços) relativa à causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06.

Redimensionada, a sanção final DEFINITIVA perfez o
quantum
de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
além do

pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, mantido o
valor unitário no mínimo legal, bem como preservados
o regime inicial o
aberto
e a
substituição da pena corpórea por duas sanções restritivas de direitos
, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções, tal como consta no r.
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020